Tribunal: TJPA
Processo: 0807546-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807546-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO LOPES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE QUE DEPENDE DE PROVA TÉCNICA AO ALCANCE DESTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Como regra, ônus da prova, "prima facie", incumbe ao autor quando se trata de fato constitutivo do direito e ao réu quando esse argumenta a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão contra si pleiteada, conforme a regra do artigo 373, I e II do CPC.

2.

Não se desconhece que o § 1º do dispositivo ao norte mencionado disciplina a distribuição dinâmica do ônus da prova ao prever que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

3.

Todavia, no caso vertente, a natureza da causa não justifica a distribuição dinâmica do ônus da prova conforme decidido NA origem. Isso porque extrai-se do acervo probatório que a petição inicial foi instruída com a integralidade do prontuário médico do ora recorrido, bem como com os exames radiográficos do procedimento cirúrgico realizado.

4.

Observa-se, portanto, que não se verifica a impossibilidade de o ora recorrido cumprir com seu ônus probatório. Vale destacar que eventual erro médico por ele apontado - inserção de pinos de forma errônea - somente pode ser dirimido mediante a realização de prova pericial sujeita ao contraditório, de modo que a decisão ora impugnada comporta suspensão.

5.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proc. nº 0000984-79.2013.8.14.0028, ajuizado por ANTÔNIO LOPES RIBEIRO, procedeu a redistribuição dinâmica do ônus da prova.

Em suas razões (id. 9593084, págs. 1/13), historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que no dia 04/04/2012, conduzia a sua motocicleta pela Rodovia TO km 231, próximo à cidade de Augustinópolis/TO, quando sofreu acidente que lhe causou diversos ferimentos.

Alude que o agravado foi encaminhado ao Hospital Regional de Marabá, sendo que, nessa unidade, sofreu duas intervenções cirúrgicas no ombro, vindo depois arguir negligência médica por parte dos profissionais da unidade de saúde, dada as sequelas que lhe foram ocasionadas, razão pela qual postulou danos morais e materiais no importe de R$ 153.900,00 (cento e cinquenta e três mil e novecentos reais).

Argumenta o agravante que no curso do processo, sobreveio decisão de saneamento do feito, tendo a juíza de origem procedido à distribuição dinâmica do ônus da prova com a finalidade de o compelir à obrigação de provar que não houve falha no serviço prestado pelo Hospital Regional de Marabá.

Defende o agravante o cabimento do presente recurso (artigo 1.015, XI, do CPC), bem como a sua tempestividade (artigo 183, § 1º c/c 1003, caput, § 5º do CPC).

Defende a reforma da decisão para o fim de ser determinada a distribuição estática do ônus da prova, atribuindo-se ao ora agravado o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disciplina o artigo 373, I, do CPC, posto que a distribuição do
onus probandi
de modo diverso somente se justifica em casos expressos em lei ou quando há impossibilidade ou excessiva dificuldade em relação a uma das partes, o que não traduz a hipótese.

Alude que o recorrido afirma que houve erro médico em relação à cirurgia realizada em seu ombro, contudo as informações que instruem a inicial são desprovidas de qualquer fundamento científico.

Afirma o recorrente que não há documento médico em sua custódia, visto que o prontuário do paciente é de sua própria titularidade, conforme dispõe o artigo 70 do Código de Ética Médica, aduzindo, nesse ponto, que o próprio agravado colacionou o seu prontuário, o qual não indica nenhuma falha no período em que esteve internado.

Frisa que eventual controvérsia somente pode se realizar mediante perícia sobre o recorrido.

Sustenta, ainda, o recorrente, que não pode ser compelido a fazer prova de fato negativo, ainda mais em se considerando que há pendência de realização de perícia, conforme jurisprudências que cita.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento, determinando-se a distribuição estática o ônus da prova na forma do artigo 373, caput, I e II do CPC.

Em decisão inserida no id. 9951348, págs. 1/4, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado (id. 10634572, pág. 1), não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 11276979, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais aforado por Antônio Lopes Ribeiro, ora agravado,
que, saneando o feito, aplicou a inversão do ônus da prova e determinou que o recorrente demostrasse que não incorreu em falha na prestação do serviço de saúde seja por omissão dolosa ou culposa de um dos profissionais do Hospital Regional de Marabá.

Como regra, ônus da prova,
prima facie
, incumbe ao autor quando se trata de fato constitutivo do direito e ao réu quando esse argumenta a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão contra si pleiteada, conforme a regra do artigo 373, I e II do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se desconhece que o § 1º do dispositivo ao norte mencionado disciplina a distribuição dinâmica do ônus da prova ao prever que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Todavia, no caso vertente, a natureza da causa não justifica a distribuição dinâmica do ônus da prova conforme decidido pela juíza de origem. Isso porque extrai-se do acervo probatório que a petição inicial foi instruída com a integralidade do prontuário médico do ora recorrido, bem como os exames radiográficos do procedimento cirúrgico realizado.

Observa-se, portanto, que não se verifica a impossibilidade de o ora recorrido cumprir com seu ônus probatório de modo a justificar a inversão da carga. Vale destacar que eventual erro médico por ele apontado, inserção de pinos de forma errônea, somente pode ser dirimido mediante a realização de prova pericial sujeita ao contraditório, de modo que a decisão ora impugnada comporta suspensão.

Assim, data vênia, não restou comprovado nos autos principais qualquer dificuldade ou inviabilidade do agravado na demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ACEITAÇÃO DO ENCARGO PELO PROFISSIONAL. DIFICULDADE DE CONTATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. DIFICULDADE OU INVIABILIDADE DA PARTE AUTORA PRODUZIR A PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

(...)

2. Considerando as peculiaridades da causa e não verificado o desequilíbrio entre os litigantes ou qualquer dificuldade ou inviabilidade da parte autora na demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, inviável a inversão do ônus da prova nos termos do § 1º do art. 373 do CPC, devendo incidir a regra geral contida no referido dispositivo legal.

3. Recurso provido. (TJ-DF 07239108220198070000 DF 0723910-82.2019.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2020).

Nesse diapasão, comporta acolhimento a pretensão do agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão guerreada relativamente à distribuição dinâmica do ônus da prova, mantendo-se a regra do artigo 373, I e II do CPC.

É como o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023